Tribunal: TCU
Processo: 002.247/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5184/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.247/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Martins (XXX.720.317-XX); Claudio Ubiratan Mendonca (XXX.481.247-XX); Eliah Ebson Jose Luiz (XXX.626.347-XX); Luziete Santos Jesus (XXX.507.247-XX); Maria Aparecida Mendonca de Souza (XXX.914.907-XX); Marinez Fontes Pessanha (XXX.033.027-XX); Orestes Oliveira Lessa (XXX.407.007-XX); Roberto Ferreira de Souza (XXX.727.117-XX); Sonia Regina Pinto Maria Machado (XXX.316.717-XX); Ubirajara Balthazar Pereira (XXX.395.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.